Tribunal: STF
Processo: HC 258183
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T. F. de S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.625.437/PR (doc. 9, pp. 17-22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inc. II, do Código Penal.  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] a negativa de seguimento do Recurso Especial e do Agravo Regimental, sem análise efetiva dos fundamentos recursais, configura manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do direito de acesso às instâncias superiores. Tal violação autoriza o manejo do presente Habeas Corpus para que seja assegurado à defesa o direito de ver suas razões recursais analisadas de forma colegiada e com observância plena aos princípios constitucionais aplicáveis.  (doc. 1, p. 3). 



    Ao final, requerem:  



    a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a notificação das autoridades apontadas como coatoras para que prestem as devidas informações; b) A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para a apresentação de parecer, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.038/1990 e art. 46, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; c) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para que sejam anuladas as decisões que inadmitiram o Recurso Especial e rejeitaram monocraticamente o Agravo Regimental, assegurando a remessa do recurso ao órgão colegiado competente para análise do mérito das alegações defensivas; d) Alternativamente, caso não se entenda pela anulação das decisões, requer-se que o Supremo Tribunal Federal determine ao Superior Tribunal de Justiça a reanálise das razões recursais à luz das garantias constitucionais mencionadas, garantindo ao paciente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório substancial; e) Por fim, requer-se a juntada de documentos que acompanham este writ, para completa instrução do pedido, e que sejam concedidas as comunicações de estilo e demais providências de praxe. (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão do tribunal de origem que não admitiu recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por analogia.



    2. O recorrente foi condenado à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa interpôs recurso especial alegando afronta aos arts. 59 do Código Penal, e arts. 386, inciso VI, e 479, ambos do Código de Processo Penal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feita pelo tribunal de origem, com base na Súmula n. 284 do STF, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.



    6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    7. Mesmo que o agravo fosse conhecido, o recurso especial não seria admitido devido ao vício de fundamentação apontado na decisão de inadmissibilidade da origem.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo em recurso especial não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja a incidência da Súmula n. 182 do STJ”. (doc. 4, p. 129 – grifei).  



    Com efeito, na ação constitucional do habeas corpus, é inviável o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor). II. Questão em discussão 2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal. III. Razões de decidir 3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator